Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019592-43.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (AGRAVADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (AGRAVADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (AGRAVADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

AGRAVADO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto por
URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, contra acórdão proferido no RAC Nº
1019592-43.2019.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sentença que examina conjuntamente a execução e os embargos à execução. Impossibilidade de interposição de dois recursos de apelação para atacar um único ato.

Frente ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, bem como a ocorrência da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso interposto contra a sentença pode ser conhecido”.

Em síntese, aduz que
“
a autonomia processo de embargos a execução impede que a sentença de acolhimento dos embargos do devedor seja capaz de determinar diretamente a extinção do feito executivo”
, caso em que a “ausência de sentença” na execução não é suprida pela cópia da sentença dos embargos, por ausência de fundamentação.

Requer seja exercido o juízo de retratação para dar provimento ao agravo e determinar o prosseguimento da execução na origem, ou, o provimento pelo Colegiado “declarando nula a sentença do juízo de piso”.

Nas contrarrazões, a embargada Carglass Automotiva Ltda., postula o não conhecimento do agravo interno, porque tirado de decisão colegiada, ou, o seu desprovimento (id 111210954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019592-43.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Em que pese a irresignação apresentada, o presente Agravo Interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

O recurso apresentado desafia decisão proferida por órgão colegiado. Contudo, a sistemática processual do agravo interno não prevê essa possibilidade, sendo descabida a admissão nestes autos que o Acórdão seja atacado por meio desse recurso.

O agravo interno/regimental somente é cabível contra decisão monocrática e não contra decisão colegiada.

A questão é singela e de fácil entendimento. Nesse sentido é o teor do disposto no artigo 1.021, caput, do CPC/2015:

"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado
”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

(grifei)

“Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em agravo de instrumento julgado pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC/2015 e do artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas. Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2076954-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO - Recurso manifestamente inadmissível. A matéria discutida já foi apreciada pelo órgão colegiado. Assim, a via do agravo interno não é adequada para a reconsideração ou reapreciação da matéria. Acórdão mantido. Recurso não conhecido”.
(
TJSP; Agravo Interno Cível 2167274-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

(grifei)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.-
(N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)
(grifei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (grifei)

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

No caso em tela, o recurso, conforme já afirmado, é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada, portanto, aplica-se a penalidade do §4º do art.1.021 do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4° - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” (destaquei)

Com isso, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

Posto isso,
não se conhece deste Recurso de Agravo Interno, e, por conseguinte, com base no art. 1.021, §4º do CPC, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021